Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Rescisão contratual. Promessa de cessão de direitos hereditários. Vício oculto. Erro essencial. Nulidade de citação por edital. Gratuidade de justiça. Legitimidade passiva. Cláusula penal. Retenção indevida. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, em que o juízo de origem declarou rescindido contrato de promessa de cessão de direitos hereditários, reconheceu culpa exclusiva dos réus e determinou a restituição integral dos valores pagos. Os recorrentes buscam a reforma da sentença, alegando nulidades, ilegitimidade, inexistência de vício, validade de cláusula penal e possibilidade de retenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: i) verificar a nulidade da citação por edital; ii) definir a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação; iii) examinar o pedido de gratuidade de justiça; iv) analisar a legitimidade passiva da recorrente; v) estabelecer se há vício oculto apto a justificar a rescisão contratual; vi) avaliar a exigibilidade da cláusula penal e a possibilidade de retenção de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida, pois o juízo esgota tentativas de localização dos réus e os recorrentes não indicam diligência concreta não realizada. Ausência de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade (CPC, art. 282, §1o).
4. O pedido de efeito suspensivo não é cabível como preliminar recursal, devendo ser formulado em petição autônoma, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
5. A gratuidade de justiça é devida ao recorrente que demonstra incapacidade financeira mediante documentos comprobatórios, enquadrando-se no art. 98 do CPC.
6. A recorrente possui legitimidade passiva porque participa diretamente da cadeia negocial e recebe benefício econômico decorrente da dação de veículo, respondendo solidariamente pelos efeitos da rescisão.
7. O imóvel apresenta vícios ocultos relevantes, constatados em laudo bancário, que reduzem substancialmente seu valor e impedem concessão de financiamento, caracterizando erro essencial e justificando a resolução contratual.
8. A cláusula penal não é exigível quando a parte que a invoca dá causa à rescisão, e a culpa exclusiva dos vendedores afasta sua aplicação.
9. A retenção de valores entre 10% e 25% é indevida em hipóteses de culpa exclusiva do vendedor, impondo-se a restituição integral para retorno ao status quo ante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Gratuidade de justiça concedida a um dos recorrentes.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências de localização do réu e ausente demonstração de prejuízo. 2. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma. 3. A gratuidade de justiça é cabível quando comprovada a incapacidade financeira do recorrente. 4. Integra a relação negocial quem obtém benefício econômico direto, respondendo solidariamente pelos efeitos da rescisão. 5. Vício oculto e erro essencial justificam a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos. 6. A cláusula penal não é exigível quando a parte que a invoca deu causa à rescisão contratual.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 256 §3o, 282 §1o, 1.012 §4o, 85 §11; Código Civil, arts. 186, 441, 443, 475, 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1709298, 07120741720218070009, Rel. Desa. Carmen Nícea Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23/05/2023, p. 12/06/2023.